Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002074-66.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000471-46.2019.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MPEMT - RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, PERCIVAL SANTOS MUNIZ, S. P. MARTINS - ME, SAMUEL PAULISTA MARTINS
Vistos etc.
DEFIRO o pedido formulado pelo Agravante – Id 42429976, para que os Agravados sejam intimados nos endereços indicados.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator